Tribunal: STF
Processo: Rcl 82777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Henz Distribuidora de Cosméticos Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010601-95.2023.5.15.0073), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Sr. Danilo ajuizou ação trabalhista pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 10/08/2021 e 20/04/2023, e a condenação da reclamada ao pagamento de todas as verbas decorrentes de relação empregatícia, verbas rescisórias e multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT.



    [...]



    Ao que se percebe, ocorreu foi um contrato de prestação de serviços de natureza civilista entre as empresas, sem vínculo empregatício com o reclamante;



    [...]



    Agora o fator determinante ao deslinde da questão, é que o reclamado constituiu empresa no ramo de vendas, inscrita no CNPJ nª 50.487.276/0001-14, para atuar na mesma função, vendendo os mesmos produtos, porém em outra região.



    [...]



    E ainda, o reclamante possui registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo:



    [...]



    Diante de tudo o quanto exposto, corroborado pela prova testemunhal, o MM. Juízo de primeiro grau não reconheceu o vínculo de emprego pretendido pelo Sr. Danilo, nos seguintes termos:



    [...]



    Contra essa decisão, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário, ao qual, reformou a sentença do juiz de piso, com reconhecimento do vínculo de emprego, ao qual os magistrados da 6ª Câmara do E. TRT da 15ª Região ‘Ante o exposto, decido conhecer do recurso ordinário de DANILO JUNIO SOLER (reclamante), rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim e efeito de, julgando procedentes em parte os pedidos, reconhecer o vínculo de emprego entre as partes no período de 10.8.2021 até 20.4.2023; condenar a reclamada a proceder à anotação do contrato de trabalho em CTPS e ao pagamento do FGTS acrescido de 40%, aviso prévio indenizado, férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e multa do art. 477, § 8º, da CLT, além de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 5% do valor das parcelas deferidas; nos termos da fundamentação.’



    [...]



    Assim, de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável HIPERSSUFICIÊNCIA, como no caso da Reclamação Trabalhista cuja decisão prolatada pelo E. Tribunal Regional da 15ª Região, que manteve o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido, seja cassada por esta Suprema Corte.” 



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação, “determinando-se a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Birigui/SP julgou improcedente o pedido formulado na ação trabalhista originária, assentando a incontroversa natureza civil da relação de representação comercial existente entre as partes, sob os seguintes fundamentos: 



    “Aduz o autor que preenchia os requisitos do vínculo de emprego.



    A reclamada nega, alegando que firmou contrato de representante comercial autônomo com o reclamante, nos termos da lei 4.886/65.



    [...]



    Incontroverso nos autos que o autor laborou como representante comercial da reclamada.



    A relação aduzida está disciplinada pelo caput art. 1º da lei 4.886 /1965:



    [...]



    O mesmo diploma, ainda, prevê obrigatoriedade do representante estar inscrito no respectivo conselho, conforme caput do art. 2º. A reclamada comprovou a referida filiação do autor (f. 167), o qual não contestou a informação.



    Portanto, estando legalmente regular a prestação de serviços do autor para a reclamada, passo à análise da prova oral, para identificação de eventual irregularidade fática. Para tanto, destaco os seguintes trechos dos depoimentos prestados:



    [...]



    Diante das informações prestadas em audiência, resta patente que o autor era tão somente um representante comercial autônomo, sem qualquer subordinação, uma vez que o reclamante poderia escolher seus horários, podendo se ausentar do trabalho sem represálias e ser representante de outras empresas.



    [...]



    Destarte, por todos os ângulos, não se verifica relação de emprego mas sim relação civil entre empresa e representante comercial.



    [...]



    Diante de todo o exposto, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e, por conseguinte, os pedidos de integração salarial, reparação de dano moral e dumping social, verbas contratuais e rescisórias, FGTS, multas dos art. 41, 467 e 477 da CLT, piso salarial e multas normativas.” (eDoc. 6, fl. 57-66)



    Interposto Recurso Ordinário pelo demandante, ora beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença para reconhecer o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio à relação civil formalizada entre as partes, nos seguintes termos: 



    “Na sua defesa, a reclamada resistiu ao pedido alegando que o reclamante lhe prestou serviços na condição de trabalhador autônomo, como representante comercial. 



    Não há controvérsia, portanto, sobre o fato de que o autor prestou serviços para a reclamada na venda de produtos cosméticos, objeto do seu contrato social (ID. 52d4d2c).



    Cumpre perquirir, portanto, a natureza jurídica da relação empreendida pelas partes, à luz do princípio da primazia da realidade.



    [...]



    Nesse contexto, o art. 442-B da CLT, introduzido pela citada legislação reformadora, deve necessariamente ser interpretado de forma sistemática com o restante das normas da Consolidação, em especial com o art. 9º do mesmo diploma legal, havendo o órgão julgador, diante do conflito, de aferir, na esfera da realidade, se a relação jurídica laboral é pautada pela subordinação ou pela autonomia.



    Na hipótese, a reclamada não apresentou o contrato de representação comercial, assim como recibos ou notas fiscais emitidos pelo reclamante pelos serviços de representação comercial prestados.



    Também não restou comprovado que o reclamante possuía, no período no qual requer o reconhecimento do vínculo de emprego - 10.8.2021 a 20.4.2023 - o registro no Conselho Regional de Representação Comercial - CORE/SP, como exige o art. 2º da Lei nº 4.886/1965:



    [...]



    Esclareço, à vista dos argumentos da defesa, que a abertura de empresa pelo reclamante, cujo objeto social é a promoção de vendas, ocorreu em 28.4.2023 (ID. c278d52). Da mesma forma, ainda que não se possa verificar a data exata da subscrição do reclamante junto ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo - CORE/SP, pelo número de inscrição - 0333938/2023 - denota-se que foi efetuado apenas no ano de 2023 (ID. f90ff5d). Assim, a abertura da empresa e a subscrição do reclamante no CORE/SP são fatos ocorridos posteriormente ao término da relação mantida entre as partes.



    Lado outro, ainda que tenha apresentado, como tese defensiva, de que o reclamante prestava serviços para a empresa Pink Cosméticos, a reclamada não produziu qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe competia, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor.



    Além disso, das capturas de tela do aplicativo WhatsApp (ID. 1b9cea6), não impugnadas pela reclamada, constam conversas entre o autor e o sócio da reclamada, Paulo Henrique Pereira Marasca, por meio da qual há registro pagamento de uma ajuda de custo mensal para as despesas, o que não ocorreria caso se tratasse de um autêntico contrato de representação comercial, no qual o risco da atividade é integralmente suportado pelo representante comercial ou pela empresa de representação comercial.



    [...]



    Nesse contexto, a análise do conjunto probatório evidenciou que o autor se ativou de forma não eventual, desempenhando função essencial para consecução do objeto social da empresa, mediante remuneração e subordinação jurídica. Assim, resulta a conclusão segura de que a relação jurídica mantida entre as partes se enquadra perfeitamente naquela prevista na legislação consolidada (arts. 2ª e 3º da CLT).



    Nesse contexto, reconheço o vínculo de emprego entre as partes no período de 10.8.2021 até 20.4.2023, no exercício da função de vendedor externo, com salário mensal à base de comissões.” (eDoc. 12)



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e eficácia de relação jurídica de representação comercial mantida entre o beneficiário e a Henz Distribuidora de Cosméticos Ltda., ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial, tem-se a mesma lógica para autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação dessa modalidade, dando concretude ao art. 1º da Lei 4.886/1965: “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista originária (Processo 0010601-95.2023.5.15.0073).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente